Tribunal: TJMT
Processo: 1001111-71.2024.8.11.0036
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001111-71.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRANY DA SILVA GOMES - CPF: 571.910.931-53 (APELANTE), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DO PASEP COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral de recomposição de valores da conta PASEP, nos termos do art. 205 do CC/2002, em consonância com o Tema 1.150 do STJ e o art. 487, II, do CPC/2015.

Parte autora alegou a ocorrência de má-gestão da instituição financeira demandada, pleiteando recomposição de valores, além de indenização por danos morais e materiais, sustentando que só teve ciência dos supostos desfalques após o recebimento de extratos bancários em 01.12.2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão de suposta decisão surpresa, em afronta aos arts. 9o e 10 do CPC/2015; e (ii) saber se a prescrição decenal foi corretamente reconhecida, com termo inicial na data do saque dos valores do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade por decisão surpresa, uma vez que a matéria foi suscitada na contestação, e a autora teve oportunidade de manifestação.

A prescrição decenal incide sobre a pretensão de ressarcimento por desfalques na conta PASEP, com termo inicial na data do saque, momento em que a parte teve ciência do saldo, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.150.

O recebimento tardio de extratos bancários não altera o termo inicial da prescrição, sob pena de subordinar o prazo prescricional ao arbítrio da parte interessada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contagem do prazo prescricional para ações de recomposição de valores de conta PASEP inicia-se na data em que o titular efetua o saque e toma ciência do saldo existente, conforme a teoria da actio nata e o Tema 1.150 do STJ. 2. Não configura decisão surpresa o reconhecimento da prescrição quando a matéria foi suscitada em contestação e oportunizada a manifestação da parte.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Irany da Silva Gomes,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que nos autos da ação revisional de recomposição do Pasep, ajuizada em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
, reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o feito, condenando a autora ao pagamento das custas do processo de acordo com o valor atribuído à causa.

Inconformada, a apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por afronta ao contraditório e à ampla defesa, por se tratar de decisão surpresa, eis que não oportunizada prévia manifestação acerca da prescrição, contrariando os arts. 9o e 10 do CPC/2015. Argumenta que a análise da prescrição exige prévio contraditório, mesmo sendo matéria de ordem pública. No mérito, a recorrente sustenta que o termo inicial da prescrição deve ser fixado na data em que efetivamente tomou ciência dos supostos desfalques em sua conta PASEP, o que somente teria ocorrido após o recebimento das microfilmagens/extratos bancários em 01/12/2023, não sendo razoável considerar como marco inicial a data do saque, sob pena de violação ao Tema 1.150 do STJ e à teoria da actio nata.

Pleiteia, ao final, o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de oportunizar a produção de prova pericial, ou, caso superada a preliminar, o afastamento da prescrição com a consequente reforma da decisão meritória.

O apelado apresentou contrarrazões no id. 285568903, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Irany da Silva Gomes moveu
ação revisional de recomposição do Pasep

em face Banco do Brasil S.A., visando a

apuração e restituição de valores relativos a conta PASEP de titularidade do requerente, em decorrência da má- gestão da instituição bancária demandada e, via de consequência, a reparação por danos morais e materiais.

No curso do processo,
o d. magistrado reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o feito, nos termos do art. 205, do Código Civil de 2002, alinhado com as teses firmadas no Tema Repetitivo no. 1.150/STJ c/c art. 332, §1o c/c art. 487, II, ambos do Código de Processo Civil de 2015.

Inconformada, a apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por afronta ao contraditório e à ampla defesa, por se tratar de decisão surpresa, eis que não oportunizada prévia manifestação acerca da prescrição, contrariando os arts. 9o e 10 do CPC/2015. Argumenta que a análise da prescrição exige prévio contraditório, mesmo sendo matéria de ordem pública. No mérito, a recorrente sustenta que o termo inicial da prescrição deve ser fixado na data em que efetivamente tomou ciência dos supostos desfalques em sua conta PASEP, o que somente teria ocorrido após o recebimento das microfilmagens/extratos bancários em 01/12/2023, não sendo razoável considerar como marco inicial a data do saque, sob pena de violação ao Tema 1.150 do STJ e à teoria da actio nata.

Pois bem. A questão não é de difícil elucidação, não comportando provimento o recurso do apelante.

Por proêmio, no que tange a alegação de violação aos artigos 9o e 10, do CPC,
não há falar na ocorrência de decisão surpresa
uma vez que o réu arguiu a prejudicial em sede de contestação, sendo a impugnação o momento oportuno para manifestar quanto à matéria, o que não fez.

Ultrapassada a questão, cinge-se a controvérsia na verificação da ocorrência de prescrição. Com efeito, o STJ no Recurso Especial Repetitivo n.o 1.951.931/DF (Tema n.o 1.150), firmou as seguintes teses vinculantes:

"
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;"

"iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
."

Nesse contexto, no que tange à fluência do prazo prescricional decenal em razão de ressarcimento decorrente de irregularidades em conta individual do PASEP, deve-se observar que, segundo a teoria da
actio nata
, a pretensão nasce no momento em que a parte toma conhecimento do dano, ocasião em que se inicia a contagem.

Em análise ao caso, nota-se que o apelante adquiriu o direito ao saque do saldo de sua conta individual do PASEP ao se enquadrar em uma das hipóteses permissivas do art. 4o, § 1o, da Lei Complementar n.o 26/75, com redação dada pela Lei no 13.677/2018, e por ocasião do levantamento/saque do valor, em 30.1092, conforme a próprio autor afirmou na inicial e demonstrado pelo banco, tomou efetivo conhecimento do saldo constante na sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão para questionar eventuais incompatibilidades e desfalques.24.10.24, resta patente que a pretensão está fulminada pela prescrição.

Acresça-se que, diversamente do sustentado pela apelante, o conhecimento do dano não surgiu quando do extemporâneo requerimento dos extratos e demais documentos da conta, sob pena do termo inicial ficar indevidamente ao livre arbítrio de uma das partes.

Neste sentido, colaciono o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRESCRIÇÃO. Alegação de ausência de atualização dos valores havidos na conta individual do PASEP. Aplicação do Tema repetitivo no 1150, do Superior Tribunal de Justiça. Prescrição decenal. Art. 205 do Código Civil . Termo inicial para a contagem do prazo prescricional no dia da ciência dos supostos desfalques. Ciência ocorrida em 13/02/2008, quando realizado o saque de quantia acumulada para aposentadoria. Ação ajuizada em 13/06/2024. Transcurso do prazo de 16 anos. Prescrição decenal configurada. Recurso não provido
”. (TJRJ, Rac n. 08002412520248190056, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Eduardo da Rosa da Fonseca Passos, j. 05.05.25).

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. CONTA PASEP . PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO CONHECIMENTO DOS DESFALQUES. TEMA 1150 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral referente a desfalques em conta vinculada ao PASEP, com fundamento no prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional decenal foi devidamente aplicado e se o termo inicial para sua contagem é a data em que o titular tomou ciência dos desfalques. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O STJ, no Tema 1150, estabeleceu que o prazo prescricional para ressarcimento de desfalques em conta PASEP é de dez anos, iniciando-se na data em que o titular tomou ciência dos prejuízos. 4. O autor realizou o saque integral dos valores em 04/09/2000, tendo ciência dos alegados desfalques nesta mesma data . A ação foi proposta apenas em junho de 2024, configurando a prescrição consumada. 5. Inexiste cerceamento de defesa, considerando que o magistrado, como destinatário das provas, pode dispensar a produção de perícia caso entenda o conjunto probatório suficiente para o julgamento da lide. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido (...
)” (TJRN, Rac n. 08393217220248205001, 1a Câmara Cível, Rel. Des. Expedito Ferreira de Souza, j. 01.02.25)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma, devendo ser
mantida
integralmente a sentença
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025